Tribunal: TJES
Processo: 0006279-09.2019.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Antecipação de Tutela / Tutela Específica; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006279-09.2019.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: WANDERSON SCHERRER DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DA CONCESSIONÁRIA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. INCIDÊNCIA DO TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravos internos interpostos por WANDERSON SCHERRER DE OLIVEIRA contra decisão da Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo que negou seguimento a recurso extraordinário, com fundamento no artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC, ao reconhecer a incidência do entendimento firmado pelo STF no ARE 748.371 RG/MT (Tema 660). O recorrente sustenta ofensa direta aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal (art. 5º, LIV e LV, da CF), em razão da validação judicial de procedimento administrativo da concessionária de energia elétrica realizado sem a participação efetiva do consumidor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se é cabível o recurso extraordinário quando a alegada ofensa aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal depende de análise prévia de normas infraconstitucionais, o que atrairia a incidência do Tema 660 da sistemática da repercussão geral do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A negativa de seguimento ao recurso extraordinário funda-se no entendimento do STF de que não há repercussão geral quando a análise da suposta violação aos princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal depender de prévia interpretação de normas infraconstitucionais, como o Código de Defesa do Consumidor e regulamentações da ANEEL (Tema 660 da Repercussão Geral).

A decisão agravada reconhece que, no caso concreto, o exame da validade do procedimento administrativo da concessionária, inclusive quanto à comunicação da data da avaliação técnica do medidor, demanda análise de normas infraconstitucionais (CDC e Resolução ANEEL nº 414/2010), afastando, assim, a alegada violação direta à Constituição Federal.

O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência consolidada do STF no sentido de que a alegação de cerceamento de defesa ou ausência de contraditório, quando atrelada à interpretação de normas infraconstitucionais, não configura ofensa direta à Constituição, inviabilizando o seguimento do recurso extraordinário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

A análise de alegada violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal exige, no caso concreto, a prévia interpretação de normas infraconstitucionais, o que configura ofensa indireta à Constituição e atrai a aplicação do Tema 660 da Repercussão Geral do STF.

É incabível o recurso extraordinário quando a controvérsia está fundada em matéria infraconstitucional, ainda que suscitada a afronta a normas constitucionais em tese.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LV; CPC, arts. 1.021 e 1.030, I, "a".

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 748.371 RG/MT, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 11.10.2013 (Tema 660); STF, ARE 1461407 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, j. 21.11.2023; STF, ARE 1353280 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 14.03.2022; STF, ARE 639.228-RG, Rel. Min. Cezar Peluso, Plenário, j. 01.02.2012 (Tema 424).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça

Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

WANDERSON SCHERRER DE OLIVEIRA
interpôs recursos de
AGRAVO INTERNO
(Id. 15420492 e Id. 15420487), com fulcro no artigo 1.021, do Código de Processo Civil, em razão da
DECISÃO
(Id. 14572215) proferida pela
Egrégia Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo
, na parte em que negou seguimento ao
RECURSO EXTRAORDINÁRIO
(Id. 12310137), com fulcro no
artigo 1.030, inciso I, alínea "a",
do Código de Processo Civil, em razão de verificar a aplicação do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no ARE 748.371 RG/MT (Tema 660).

Irresignada, a parte Recorrente sustenta, em síntese, a inaplicabilidade do Tema 660 do STF ao caso concreto. Argumenta que o caso dos autos não trata de ofensa reflexa à Constituição Federal, mas sim de violação direta e frontal aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LIV e LV, da CF), pontuando, ainda, que a validação judicial de um procedimento administrativo conduzido de forma unilateral pela concessionária, que alterou a data de avaliação técnica sem nova comunicação e impediu o efetivo acompanhamento pelo consumidor, configura afronta direta às garantias constitucionais, não dependendo de análise prévia de normas infraconstitucionais para sua constatação.

Contrarrazões
(Id. 15952258) pelo desprovimento do Agravo Interno.

Como cediço, o Agravo Interno traduz mecanismo processual hábil a demonstrar que as circunstâncias fáticas do caso concreto em análise são diversas daquelas consideradas no Julgado Paradigma, afastando-se, portanto, da Sistemática da Repercussão Geral.

Na espécie, restou negado seguimento ao Recurso Extraordinário com base nos seguintes fundamentos,
in verbis:

“
DECISÃO

WANDERSON SCHERRER DE OLIVEIRA
interpôs
RECURSO EXTRAORDINÁRIO
(id. 12310137), com fulcro no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, em face do
ACÓRDÃO
(id. 6464989, integralizado no id. 11410765), lavrado pela
Egrégia 2ª Câmara Cível
que conferiu provimento ao
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto pela
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
, para reformar a SENTENÇA exarada pelo JUÍZO DA 4ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, julgando improcedente o pedido do Autor.

O referido
Acórdão
está assim ementado,
in verbis
:

EMENTA
: EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DEFEITO NO MEDIDOR. COMPROVAÇÃO. VALORES COBRADOS. DEVIDOS. RECURSO PROVIDO.

1.
Considerando que o procedimento administrativo seguiu os parâmetros previstos na então vigente Resolução Normativa n.º 414/2010, da Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL, inclusive no tocante ao estabelecimento do contraditório, não sendo identificada qualquer pecha capaz de infirmar a conclusão acerca da irregularidade do medidor, deve ser afastada a alegação de falha na prestação do serviço.
2. Recurso provido.
(
TJES
- Apelação Cível nº: 0006279-09.2019.8.08.0011, Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível. Relator(a) Des(a) SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, data do julgamento: 24 de outubro de 2023)

MUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, data do julgamento: 24 de outubro de 2023)

Opostos Embargos de Declaração, os mesmos foram desprovidos, mantendo-se as conclusões assentadas, conforme verificado no Id. 11410765.

Irresignado, o Recorrente sustenta, em síntese, a ocorrência de
violação ao artigo 5º, incisos LIV e LV da Constituição Federal
, alegando que o Acórdão ofendeu diretamente os princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa ao validar um procedimento administrativo e provas produzidas de forma unilateral pela concessionária.

Contrarrazões
id. 14404960 pela inadmissibilidade do Recurso Extraordinário e, no mérito, pelo seu desprovimento.

A propósito da matéria relacionada no presente Apelo Nobre, cumpre destacar que o
Excelso Supremo Tribunal Federal
, no
ARE 748.371 RG/MT (Tema 660)
, firmou entendimento no sentido da inexistência de repercussão geral, em relação ao suposto confronto ao
artigo 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal
, quando o julgamento da causa depender de prévia análise de normas infraconstitucionais, como na hipótese.

A propósito, confira-se:

EMENTA
: Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ESTUPRO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS Nº 284 E 279/STF. TEMA Nº 660-RG.

1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que não conheceu do pedido de revisão criminal.

2. Hipótese em que a parte recorrente deixou de indicar os dispositivos constitucionais supostamente violados pelo acórdão proferido pelo Tribunal de origem. Incidência da Súmula nº 284/STF.

3. Para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual. (Súmula nº 279/STF).

4. O Plenário desta Corte afastou a existência de repercussão geral da controvérsia relativa à suposta violação aos arts. 5º, II, XXXV, XXXVI, LIV e LV, da CF, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais (ARE 748.371-RG Tema nº 660).

5. Agravo interno a que se nega provimento.

(
STF,
ARE 1461407 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 21-11-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 01-12-2023 PUBLIC 04-12-2023)

Nesse contexto, analisando a argumentação recursal conjuntamente com o Acórdão objurgado, vislumbra-se a necessidade de se perquirir, primeiramente, possível vulneração às normas infraconstitucionais, no caso, os
artigos 4º, 6º e 47, do Código de Defesa do Consumidor, bem como, e as disposições do artigo 129 e 167, da Resolução Normativa n.º 414/2010, da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL,
para, a partir daí, aferir eventual ofensa reflexa à Constituição Federal.

Isto posto, quanto à afirmada ofensa ao artigo 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, com fulcro no artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, nego seguimento ao recurso.

Intimem-se as Partes.

Publique-se na íntegra.

Transcorrido e certificado o trânsito em julgado, proceda-se à baixa definitiva do processo nos assentamentos deste Egrégio Tribunal de Justiça, inclusive, nos sistemas eletrônicos de processamento de dados, remetendo-se, ato contínuo, os autos, ao Juízo
a quo
, com as cautelas de estilo.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR VICE-PRESIDENTE DO TJES”

Frisa-se, por oportuno e relevante, que o
Excelso Supremo Tribunal Federal
já fixou que
“
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 748.371-RG (Tema 660), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, rejeitou a repercussão geral da controvérsia referente à suposta ofensa aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise de normas infraconstitucionais, por configurar situação de ofensa indireta à Constituição Federal.”, bem como que, “A controvérsia alusiva à observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa nos casos de indeferimento de pedido de produção de provas em processo judicial teve repercussão geral rejeitada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE 639.228-RG (Tema 424), de relatoria do Ministro Cezar Peluso
.
” (
STF
; ARE 1353280 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 14-03-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-054 DIVULG 21-03-2022 PUBLIC 22-03-2022).

Conclui-se, pois, que o Acórdão impugnado adotou entendimento consonante ao firmado pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, no sentido de que a matéria analisada dos autos não é dotada de Repercussão Geral, uma vez que se trata de discussão infraconstitucional.

Isto posto, com fulcro no artigo 1.021 do Código de Processo Civil, conheço e nego provimento ao Recurso de Agravo Interno, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.

Acompanho o e. Relator.

É como voto.

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.

Acompanho o eminente relator, para negar provimento ao recurso.

Sessão Virtual de 17.11.2025.

Voto: Acompanhar a relatoria.

Voto Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.

Sessão Virtual de 17.11.2025 a 25.11.2025- Desembargadora Marianne Júdice de Mattos:

Acompanho o voto do Eminente Desembargador Relator.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 17.11.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Acompanho o voto de relatoria.

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.